Tribunal: TJMT
Processo: 0033265-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0033265-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 065.387.111-20 (APELANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E DIREITO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 19 ADCT – PROGRESSÃO NA CARREIRA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que, nos casos em que se busca o reconhecimento de nova relação jurídica, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando o requerente não pleiteá-lo dentro do qüinqüênio legal, consoante estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
(AgRg no REsp 798.499/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 05/02/2007, p. 348). No entanto, não consta nos autos a data em que a Administração Pública Estadual reconheceu a estabilização do Recorrente, de modo que não tem como saber o início do transcurso do prazo prescricional para a propositura da ação.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes

(RE 356612 AgR; RE 167635)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0033265-96.2014.8.11.0041

APELANTE: HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por Hermes Catariano Alves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no. 33265-96.2014.811.0041 (código 904596) ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam a declaração de estabilidade extraordinária, nos termos do artigo 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT, bem como a progressão de classe e enquadramento conforme titulação na condição de servidor efetivo.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, por meio do qual afirma que a Administração Pública Estadual já reconheceu a estabilidade do Autor, no entanto, em flagrante contradição jurídica, o Réu
não reconheceu ao Requerente o direito ao regime jurídico estatutário, inerente aos institutos da estabilidade e efetividade, bem como consequência da imposição Constitucional da adoção de Regime Jurídico Único às unidades da Federação.

Requer o provimento do recurso para acolher os pedidos formulados na inicial, em especial, o reconhecimento ao direito do Recorrente ao Regime Jurídico Estatutário, como consequência da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o Apelante aduz que teve seu direito, em tese, violado em 1988, data da sua terceira contratação por empresa pública, qual seja, o CEPROMAT, porém, o feito em questão foi distribuído em 24-7-2014.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020